Tribunal: TJDFT
Processo: 0730189-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AÇÃO DE GUARDA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 327, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. A decisão que indeferiu o processamento dos pedidos de guarda, regulamentação de visitas e de alimentos cumulativamente, com determinação de emenda à inicial, a fim de que a agravante optasse pelo processamento da ação em somente um dos pedidos, deve ser reformada. Consoante o artigo 327, § 2o, do Código de Processo Civil, é admissível a cumulação de pedidos com procedimentos diversos, desde que o autor empregue o procedimento comum. Em caso no qual se busca a fixação de alimentos para a menor agravante cumulada com o pedido de guarda e regulamentação de visitas, nada impede a adoção do preceito legal, haja vista, ainda, a possibilidade do emprego de técnicas processuais diferenciadas previstas no procedimento especial de alimentos, diante da compatibilidade com as disposições do procedimento comum, e que garante respeito aos princípios da efetividade, da economia processual, da celeridade e da proteção integral à criança.